Tribunal: CARF
Processo: 10325.900243/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900243/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.689 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
GUSA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS/IRREGULARES.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor
naquele período, incompatibilizando, salvo quando ocorra prova inequívoca do
pagamento pela aquisição dos insumos, o creditamento de aquisições realizadas
junto a esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as despesas
decorrentes de da prestação de serviço de transporte de minério de ferro inserido
no processo produtivo.
PIS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 vedam a apropriação de créditos sobre
aquisições de bens e de serviços efetuadas de pessoas físicas.
Recurso Voluntário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos de insumo decorrentes da
prestação de serviços vinculados ao transporte de minério de ferro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900243/2012-82
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-083.872 (e-fls.
268-279), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente, em parte, a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITO PLEITEADO.
A Ciência do Despacho Decisório deu-se em 24/01/2013, enquanto que a Declaração de
Compensação – Dcomp mais antiga foi transmitida em 26/01/09. Portanto, não ocorre a
decadência alegada, pois a autoridade administrativa dispõe de cinco anos para
homologar as Dcomp apresentadas, contado a partir da data da entrega das mesmas
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor naquele
período, incompatibilizando o creditamento de quaisquer aquisições realizadas junto a
esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Não se vislumbra a intenção do legislador em permitir a apuração de crédito de
PIS/Cofins em relação ao valor dos aluguéis de veículos utilizados nas atividades da
empresa, considerando que se limita a dispor sobre despesas de aluguéis de "prédios,
máquinas e equipamentos".
NOTAS
FISCAIS
COMPLEMENTARES
DE
AQUISIÇÃO
DO
CARVÃO
VEGETAL.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

A nota fiscal de entrada emitida pelo adquirente (nota fiscal complementar) é que
espelha corretamente a compra do carvão vegetal utilizado como insumo, por força do
art. 130 do Decreto n° 19.714/03 (Regulamento do ICMS do Maranhão), pois aquele
documento registra real quantidade do produto que foi adquirido, o valor unitário do
bem, e o valor total efetivamente pago ao produtor.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 03-083.872, de 21/03/2019, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep
Não-Cumulativo-Exportação, 3° trimestre/2006, no valor de R$ 433.556,80.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 343.530,18) e a
consequente homologação parcial das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em virtude da insuficiência do crédito, a interessada oferece Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
Foram glosados os créditos relativos: (a) às aquisições de carvão vegetal
de pessoas jurídicas que "estavam com a situação cadastral de Inativa" de
Inativa" junto ao CNPJ; (b) às despesas com aluguéis de veículos utilizados no
exercício das atividades operacionais; (c) às aquisições de carvão vegetal de
pessoas físicas (d) às despesas com insumos não consumidos ou empregados
diretamente sobre o produto em fabricação e (e) às aquisições de carvão vegetal,
nas ocasiões em que se emitia notas fiscais complementares de entrada, em razão
de eventuais diferenças no valor de custo de aquisição do insumo.
Preliminar: decadência do direito de glosar o crédito pleiteado nos
PER/DCOMP apresentados
Considerando que o direito de glosar (e não apenas o de lançar) da
Fiscalização Tributária também está sujeito à decadência, pode-se concluir que a
totalidade dos créditos requeridos nos PER/DCOMPs em comento, apurados no
3° trimestre de 2006, não podem mais ser glosados. É que esses créditos foram
obtidos a partir da atividade de apuração do PIS realizada pela Impugnante no
referido período; atividade esta que, segundo as considerações acima efetuadas,
considera-se tacitamente homologada depois de cinco anos dos respectivos fatos
geradores. Como esses fatos geradores aperfeiçoaram-se nos respectivos meses
do período fiscalizado, o presente Despacho Decisório não poderia abranger
(glosar) os créditos apurados no 3o trimestre de 2006 (considerando ser a ciência
em 24/01/2013).
Do direito ao crédito das despesas realizadas com a aquisição de carvão
vegetal
Os seguintes fatos são incontroversos e que, por isso mesmo, não
demandam demonstrações por parte da Impugnante: (a) a natureza de insumo do
carvão vegetal por ela adquirido, porquanto tal produto é indispensável para a
sua atividade produtiva de industrialização de produtos siderúrgicos; (b) a
existência das Notas Fiscais de compra do referido insumo, emitidas por variadas
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

pessoas jurídicas, bem como dos comprovantes de pagamento atinentes a estas
transações de aquisição.
Não pode a Fiscalização exigir que a Impugnante, para a apuração de
seus créditos, tenha conhecimento (o que seria, na prática, impossível) da
regularidade cadastral do fornecedor, principalmente considerando o fato de que
existem inúmeras Notas Fiscais emitidas por multivariadas pessoas jurídicas.
A própria Lei n° 9.430/96, em seu artigo 82, parágrafo único, preceitua
que a declaração de inaptidão de determinada pessoa jurídica fornecedora de
bens e serviços não se aplicará aos adquirentes, para fins de desconsideração da
idoneidade dos documentos fiscais emitidos, quando estes comprovarem a
efetivação do pagamento do respectivo preço e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços.
Ademais, conforme demonstram os comprovantes anexados, o
fornecedor considerado inativo pela Autoridade Fiscal estava com sua inscrição
regular no SINTEGRA, quando da emissão das respectivas notas fiscais, de
maneira que a boa-fé da Impugnante e a efetividade das operações não podem
ser desconsideradas para fins de manutenção das glosas, diante da absoluta
impossibilidade de se reputar como inválidos os documentos fiscais emitidos à
época.
Do direito ao crédito das despesas realizadas com a (i) locação de veículos;
(ii) outros insumos utilizados no exercício da atividade operacional
(produção do ferro-gusa)e (iii) aquisição de carvão vegetal de produtores
pessoas físicas, equiparadas à pessoa jurídica.
Os ajustes realizados pela Fiscalização decorrem, ainda, da glosa de
despesas com a locação de veículos e combustíveis, bem como de outros
insumos utilizados pela Impugnante no exercício da sua atividade operacional. O
Auditor glosou os créditos calculados sobre tais despesas incorridas por
entender, equivocadamente, que elas não tem previsão na Lei ou não se
enquadram no conceito de insumo.
Assim, o que se tem é a discussão em torno do conceito de insumo
utilizado na legislação de regência. Enquanto que, para a Impugnante, insumo
abrange todos os gastos relacionados à produção (custo de produção), para o
Auditor o conceito é restrito e está limitado ao que prescreve a legislação do IPI.
Ademais, é bom lembrar que o entendimento do Fisco está embasado
em instrução normativa, e não na lei propriamente dita.
Atualmente, a jurisprudência é firme e pacífica no sentido de que "[...] o
termo 'insumo' utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99 e não se limitar
apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04.
Os gastos com transporte próprio (locação de veículos e aquisição de
combustíveis e lubrificantes) e com outros insumos utilizados no processo
produtivo, ainda que indiretamente, nada mais são do que custos e despesas
incorridos no curso e em razão do processo de fabricação do ferro-gusa.
Assim, ao contrário do exposto pelo Auditor Fiscal, a Lei não deve ser
interpretada de forma tão restritiva, a ponto de excluir do conceito de "máquinas
e equipamentos", expressamente previsto no inciso IV do art. 3o, a locação de
veículos utilizados "nas atividades da empresa". Se, por um lado, a Lei n°
10.637/02 e a Lei n° 10.833/03 não mencionam, em seu art. 3o, inciso IV, o
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

termo veículos, por outro, não proibiram expressamente o seu enquadramento
como uma espécie de máquina. A interpretação do dispositivo, levada a cabo
pela Administração Tributária, além de reduzir-lhe o sentido e o alcance, conduz
ao absurdo.
Por fim, devem ser revertidas as glosas sobre os créditos tomados sobre
outros bens utilizados como insumos pela Impugnante, cujos valores e
respectivas notas fiscais foram discriminados na "Planilha de Glosas - Bens
utilizados como insumos", pois, embora não ligados "à ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação", são necessários e indispensáveis ao
processo de fabricação do ferro-gusa e, por via de consequência, à obtenção das
receitas operacionais pela Impugnante.
De fato, basta o simples passar de olhos sobre a citada planilha
elaborada pelo Auditor Fiscal, para se concluir que os bens adquiridos pela
Impugnante e objeto da glosa - referem-se a produtos derivados do ferro e do
aço, utilizados como "produtos intermediários" na fabricação do ferro-gusa.
Também devem ser revertidas as glosas dos créditos calculados sobre a
aquisição dos produtores pessoas físicas, pois exercem atividade mercantil com
habitualidade, equiparando-se às pessoas jurídicas.
Logo, comprovado o direito da Impugnante ao crédito, corretamente
apurado e registrado, forçoso reconhecer que devem ser canceladas as glosas
efetuadas pelo Fisco Federal sobre a (i) locação de veículos; (ii) demais insumos
utilizados indiretamente na produção do ferro-gusa e formação da receita
operacional e (iii) aquisição de carvão vegetal de produtores pessoas físicas,
equiparadas à pessoa jurídica.
DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer seja declarada a improcedência das glosas
realizadas e, consequentemente, sejam reconhecidos, na totalidade, os créditos
apurados, homologando-se integralmente as compensações realizadas.
Cientificada dessa decisão em 13/05/2019, conforme Termo de ciência de e-fl.
287, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 290-315, na data de 11/06/2019,
conforme e-fls. 289, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada. Destaca-se, contudo, que, diante
do provimento parcial da manifestação de inconformidade, o Recurso Voluntário da Contribuinte
aborda apenas a manutenção dos créditos atinentes à aquisição de insumos de pessoas jurídicas,
cuja situação cadastral constava como inativa ou inapta; às despesas com os aluguéis de veículos
utilizados no exercício das atividades operacionais; e às aquisições de carvão vegetal de pessoas
físicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep Não-
Cumulativo-Exportação (associado a Declarações de Compensação) apurado no 3°
trimestre/2006, no valor de R$ 433.556,80, transmitido em 26/12/2008 (fls. 2-5). Em 24/01/2013
(fls. 169), a Contribuinte foi notificada do Despacho Decisório de fl. 06, que não homologou a
compensação efetuada na PER/DCOMP no 18221.62238.291208.1.1.08-1077, tendo em vista
inexistir saldo de crédito a possibilitar a compensação com o débito indicado.
Em resumo, do total do crédito pleiteado de R$ 433.556,80, foi homologado do
valor de R$ 343.530,18, razão pela qual algumas das DCOMPs transmitidas pela Recorrente não
foram homologadas, entre as quais a declaração ora analisada.
A autoridade administrativa desconsiderou os créditos relativos (a) às aquisições
de carvão vegetal de pessoas jurídicas inaptas ou inativas; (b) às despesas com aluguéis de
veículos; (c) às aquisições de insumos (carvão vegetal) de pessoas físicas; (d) às despesas com
insumos não consumidos ou empregados diretamente sobre o produto em fabricação; e (e) às
aquisições de carvão vegetal de pessoas jurídicas, quando emitidas notas fiscais complementares
de entrada, tendo em vista eventuais diferenças no valor do custo de aquisição do insumo.
A DRF acatou parcela da argumentação trazida pela Impugnante e julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer o seu direito a obter
os créditos referentes às despesas com insumos não consumidos ou empregados diretamente
sobre o produto em fabricação e às aquisições de carvão vegetal de pessoas jurídicas, quando
emitidas notas fiscais complementares de entrada.
Portanto, o Recurso Voluntário da Contribuinte aborda apenas a manutenção dos
créditos atinentes à aquisição de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral constava
como inativa ou inapta; às despesas com os aluguéis de veículos utilizados no exercício das
atividades operacionais; e às aquisições de carvão vegetal de pessoas físicas.
(a) Aquisição de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral
constava como inativa ou inapta
A Recorrente argumenta que é fato incontroverso a comprovação do pagamento
pela aquisição do carvão vegetal das fornecedoras qualificadas como irregulares e/ou inaptas.
Aduz que o fato das pessoas jurídicas estarem irregulares ou inaptas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas não impede o creditamento relativo aos insumos adquiridos, no mercado
interno, empregados em seu processo produtivo. Ademais, no SINTEGRA, a situação das
pessoas jurídicas fornecedoras era regular, na época das aquisições glosadas.
Além disso rebate a tese da fiscalização que, mediante argumento subsidiário,
fundamenta a glosa no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/02. Ou seja, pressupõe que como a
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

fornecedora é inapta, não houve pagamento do PIS e COFINS na etapa anterior, o que atrairia a
regra que veda o crédito “da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”. Fundamenta que tais empresas estão sujeitas ao pagamento das contribuições e o
fato de eventualmente não existir o recolhimento não a impede de usufruir de seu direito de
crédito na etapa subsequente.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente afirma que é fato incontroverso a prova de pagamento de todo o
carvão vegetal adquirido das pessoas jurídicas reputadas como irregulares ou inaptas no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas, na época das transações. Contudo, tal assertiva não é verdadeira,
já que não logrou comprovar todos os pagamentos relativos às aquisições. Da leitura do Termo
de Verificação Fiscal, fls. 11, a autoridade administrativa assim fundamenta suas glosas:
5.1 – Insumos adquiridos de fornecedores Inativos
No decorrer da ação fiscal, em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, constatou-se que alguns dos fornecedores da fiscalizada estavam com a
situação cadastral de Inativa, junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, à
época dos fatos.
Quando intimada para tal, a fiscalizada apresentou os comprovantes de
pagamentos referentes a estas aquisições, porém, com relação a um dos
fornecedores, deixou de apresentar tais documentos.
De acordo com o art. 3o, § 3o, Incisos I e II da Lei 10.637/2002, o direito ao crédito
aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, e aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
(Grifou-se)
Veja, a fiscalização, após às informações prestadas pela Recorrente, apenas glosou
os créditos relativos à aquisição de carvão vegetal da pessoa jurídica fornecedora Transpago
Trans. E Com de Máq. Paragominas Ltda. (fl. 23), tendo em vista a ausência de comprovação
dos pagamentos relativos àquelas aquisições.
Assim, como a própria Recorrente reconhece (fl. 293), o que importa, para fins de
creditamento, é a efetiva comprovação e constatação do efetivo pagamento correspondente à
aquisição do insumo no mercado interno, desinteressando o que se sucedeu nas etapas anteriores
ou o que sucederá nas posteriores. Contudo, tal prova, no tocante à pessoa jurídica
inapta/irregular Transpago Trans. E Com de Máq. Paragominas Ltda., não restou evidenciada
pela Recorrente, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
(b) Aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades operacionais
A Recorrente aduz que os aluguéis de veículos estão diretamente relacionados às
suas atividades operacionais, logo legítima a apuração de créditos de PIS não cumulativo. Alega
que, mesmo que se admita que os aluguéis de veículos não se enquadrem no permissivo do art.
3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02, tais despesas devem ser analisadas à luz do conceito de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

insumo definido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 e encampado
no Parecer Normativo no 05/2018.
A teor do entendimento explanado pelo STJ devem ser considerados insumos
todos os bens e serviços empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na
produção ou fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou
relevantes à atividade econômica da empresa.
Desta forma, na linha da argumentação da Recorrente tais glosas devem ser
canceladas, uma vez que os veículos alugados foram empregados na realização do transporte de
insumos (carregamento de minério de ferro, sucata e aparas do pátio para o alto forno), o que
enseja o reconhecimento do crédito em decorrência da essencialidade do dispêndio para a
atividade empresarial da Recorrente.

Com razão a recorrente.
Antes de tudo, salienta-se que é incontroverso o fato de que os veículos alugados
pela Recorrente são utilizados nas atividades da empresa. O termo de verificação fiscal atesta
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

tal circunstância, negando o direito de crédito a Recorrente com fundamento no art. 3o, inciso IV,
da Lei no 10.637/02. Veja o seguinte parágrafo de TVF, fl. 13:
Assim, dos dispositivos retro citados e transcritos, não se vislumbra a intenção do
legislador em permitir a apuração do crédito em relação ao valor dos aluguéis de
veículos utilizados nas atividades da empresa, considerando que se limita a dispor
sobre despesas de aluguéis de “prédios, máquinas e equipamentos”, no inciso IV, do art.
3o, da Lei no 10.637, de 2002. (grifou-se)
Ocorre que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, postula o direito de crédito
dos valores decorrentes dos veículos locados com lastro no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/02,
de modo que tais despesas correspondem à insumos essenciais e relevantes à atividade
econômica da Recorrente, na forma do Recurso Repetitivo do STJ.
Analisando os autos, observou-se que os veículos locados pela Recorrente têm por
finalidade o transporte de minério de ferro, e, portanto, essenciais e relevantes ao processo
produtivo da atividade desenvolvida pela Recorrente, como se pode observar no descritivo da NF
do fornecedor L. Gomes Serviços, fl. 162, cujas notas foram glosadas pela fiscalização, fl. 13.
Observe a nota abaixo:

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

Perceba-se que na nota fiscal consta a existência de mão de obra vinculada, o que
não concretiza uma simples locação, mas a prestação de serviço de transporte de minério de
ferro, o que, indubitavelmente, é essencial e relevante ao processo produtivo.
Assim, geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
COFINS apuradas de forma não cumulativa os gastos com a prestação do serviço de transporte
que são empregados na produção do ferro gusa. Os veículos locados com mão de obra mostram-
se imprescindíveis na atividade produtiva da recorrente sendo utilizados em diversas etapas de
seu processo produtivo, sendo, portanto, legítimo o seu crédito.
Inclusive, em caso semelhante, também tratando da apuração de créditos com
locação de veículos de uma empresa mineradora, assim como a Recorrente, o CARF no acórdão
no 3401-007.245, na sessão de 29/01/2020, reconheceu o direito de apropriação de crédito de
insumo derivado da locação de veículos utilizados na operação, cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na
legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos destas contribuições, para o caso
específico deste contribuinte, as aquisições de 1.1 Bens, serviços, combustíveis, peças e
serviços de manutenção de veículos e locação de veículos (desde que, nos últimos
casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo
produtivo), excetuando a locação de veículos a pessoas física; (...)
(grifou-se)
Desta forma, entendo que tais glosas devem ser canceladas, reconhecendo-se o
direito de crédito referente às prestações de serviço de transporte de minério de ferro utilizadas
no processo produtivo da Recorrente.
(c) Aquisição de insumos de pessoas físicas
Alega a Recorrente que possui direito aos créditos decorrentes de aquisição de
carvão vegetal de produtores pessoas físicas, já que estes exercem a atividade mercantil com
habitualidade, equiparando-se às pessoas jurídicas, a teor da legislação que trata sobre o IR e a
CSLL, que se aplicam, subsidiariamente, a contribuição ao PIS. Eis o conteúdo dos dispositivos
que fundamentam a argumentação da Recorrente:
RIR/99
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I). (grifou-se)
LC no 70/91
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos
termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente às despesas com atividades fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social. (grifou-se)
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês; (grifou-se)
IN RFB no 247/02
Art. 3o São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as
pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o. (grifou-se)
IN RFB no 404/04
Art. 2o São contribuintes da Cofins não-cumulativa as pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas
pelo referido imposto com base no lucro real. (grifou-se)
No tocante a este ponto, melhor razão não assiste à Recorrente.
A aquisição de bens e serviços de pessoas físicas para fins de apuração de crédito
das contribuições ao PIS e COFINS, não merece maiores delongas, uma vez que sobre a questão
não pairam controvérsias. As Leis no 10.833/03 e 10.637/02, nos seus art. 3o, § 3o, inciso I,
foram expressas ao prever a impossibilidade de desconto de créditos não cumulativos nas
aquisições realizadas de pessoas físicas. Confira:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
(grifou-se)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900243/2012-82

A interpretação da legislação é clara e precisa, não comportando divagações. Caso
o legislador pretendesse incluir, para a apuração de créditos, os bens e serviços adquiridos das
pessoas físicas equiparadas à jurídicas, o teria feito expressamente, assim como o fez na
determinação dos contribuintes das contribuições ao PIS e a COFINS, conforme legislação
acima colacionada.
A posição acima explana, inclusive, representa o entendimento atual desta turma
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se pode observar, por todos, no
Acordão no 3402-007.345, de 19/02/2020, da relatoria do eminente Conselheiro Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida, cuja ementa ora se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO. COFINS.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 vedam o desconto de créditos básicos da não
cumulatividade relativos a aquisições de pessoa física. É vedado ao CARF
desconsiderar lei sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
(...)
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
reconhecer os créditos de insumo decorrentes da prestação de serviços vinculados ao transporte
de minério de ferro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital